Tribunal: TJBA
Processo: 0304298-11.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304298-11.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: YARA LINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

Verificado nos autos que a autora já havia ajuizado reclamações trabalhistas em face do Município de Itabuna, com trânsito em julgado, postulando o recolhimento do FGTS referente ao período contratual, impõe-se a extinção do pedido no presente feito, por força da coisa julgada material.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada e exauriente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, afastando expressamente a alegada contradição e reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material quanto ao pedido de recolhimento do FGTS, em razão de decisões transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho.

A insurgência da parte embargante evidencia mero inconformismo com a solução jurídica adotada, configurando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Inexistindo vícios no acórdão embargado, rejeitam-se os aclaratórios, advertindo-se quanto à possibilidade de aplicação de penalidade em caso de reiteração de recursos manifestamente protelatórios.

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

0304298-11.2014.8.05.0113
,
em que figuram como Embargante

YARA LINO DE SOUZA

e, Embargado, o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM
os Desembargadores membros do Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de seus componentes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.